Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722135-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de despejo ajuizada por LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE, concedeu a liminar para que a parte ré desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imediato despejo forçado desta, e imissão da parte autora na posse do bem. Em suas razões recursais (ID 59724692), pondera e sustenta a requerida, em singela síntese, ser pessoa física da área de saúde, cuja mudança de endereço exige procedimento burocrático imposto pela Administração Pública, de modo que o prazo de 15 (quinze) concedido para a desocupação voluntária seria exíguo, razão pela qual defende a sua dilação para 60 (sessenta) dias. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja afasta eventual incidência de multa. Preparo recolhido (IDs 59722881 e 59722882). É o relato do essencial. DECIDO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pelo agravante não foi submetida à apreciação do d. Juízo “a quo”. Registre-se que, a par de admissível ao locatário demandado, por ocasião de decisão liminar inaudita altera pars, postular a sua revisão e questionar perante o próprio juízo a quo a exiguidade do prazo concedido para a desocupação do imóvel em face das peculiaridades do caso concreto – pois admissível a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo (art. 296, CPC) –, certo é que a impugnação, veiculando fatos novos até então desconhecidos nos autos de origem, deve primeiro ser submetida ao d. Juízo de origem, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, mutatis mutandis, eis o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a argumentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 30 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator